Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado apelo[1] pelo autor - Paulo Henrique Lopes Ferreira - em face da sentença[2] que rejeitara o pedido que formulara e colocara termo à liquidação de sentença manejada, fora aferido que não havia sido adequadamente preparado, pois não acompanhado o recurso do comprovante do devido preparo no ato de sua interposição, em 25/08/2021, tendo ele promovido o recolhimento do preparo posteriormente, ou seja, em 26/08/2021[3], deixando, portanto, de preparar o apelo que interpusera nos moldes do exigido pelo art. 1.007, CPC. Sob essa realidade, fora assinalado prazo ao apelante para promover o complemento do preparo, recolhendo o equivalente ao já depositado, sob pena de ser negado trânsito ao apelo[4]. Conquanto devidamente intimado, conforme certificado pela Secretaria[5], o apelante, não atendera ao chamamento, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para promover o complemento do preparo recursal[6]. Fica patente, assim, que não fora devidamente preparado o apelo no momento de sua interposição nem fora complementado o preparo no prazo assinalado, consoante lhe era assegurado. Consoante pontuado, conquanto regularmente intimado, o apelante não complementara o preparo do apelo que interpusera de forma a satisfazer pressuposto de admissibilidade e aparelhar o instrumento processual, porquanto deixara transcorrer o prazo que lhe fora legalmente assinalado. Essas constatações induzem à qualificação da deserção, pois competia ao apelante comprovar o preparo recursal no momento de sua interposição, ou promover o promover o complemento do apelo aviado no prazo que lhe fora assinalado. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo o apelante promovido o complemento do preparo no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do estatuto processual. Esteado nos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, majoro os honorários advocatícios impostos ao apelante para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor da causa, porquanto o não conhecimento do apelo implicara a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, § 11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 29331915. [2] ID 29331912. [3] Guia de recolhimento de preparo e respectivo comprovante de pagamento de ID 29331937 e ID 29331938. [4] ID 29676972. [5] ID 29842884. [6] ID 30125805.